Tribunal: TJDFT
Processo: 0723007-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ENCARGOS DEVIDOS ATÉ A IMISSÃO NA POSSE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A irregularidade na representação judicial da parte é vício sanável passível de regularização, nos termos do art. 76 do CPC. Regularizada a representação processual, não há falar em anulação de atos processuais.
2. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. No caso concreto, a despeito de as partes litigantes da presente ação serem as mesmas da ação de despejo mencionada pelo apelante, as causas de pedir são distintas. Uma versou sobre a desocupação do imóvel locado. A outra pleiteia encargos locatícios inadimplidos.
3. Ausente qualquer elemento idôneo a corroborar a tese recursal de fato impeditivo, inviável que seja acolhida. Logo, adequada a sentença que impôs o dever de adimplemento dos encargos locatícios até o momento em que o autor-apelado tomou para si o bem. Precedentes.
4. Tendo em vista a previsão contratual, é cabível o pedido de compensação da caução locatícia com os valores efetivamente devidos pelo locatário
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.